Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-83.2024.8.11.0035
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000897-83.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MYLENA APARECIDA MARINA DOS SANTOS - CPF: 709.624.471-96 (APELANTE), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 057.203.864-08 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DELEGADO(A) DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE ALTO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, §4o, C
.
C
.
ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006 – TRANSPORTE DE COCAÍNA ENTRE ESTADOS – TRÁFICO INTERESTADUAL CONFIGURADO – AFASTAMENTO DO ART. 40, V – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 – FRAÇÃO REDUTORA READEQUADA PARA 1⁄2 – REGIME INICIAL ABERTO – MANUTENÇÃO DA MULTA E CUSTAS – ANÁLISE POSTERIOR PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame:
Apelação criminal interposta por ré condenada por tráfico de drogas interestadual, com pena fixada no regime semiaberto. A defesa pleiteia: (i) afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas; (
ii
) fixação da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea; (
iii
) aplicação da fração máxima de diminuição do tráfico privilegiado; e (
iv
) afastamento da multa por hipossuficiência.

II – Questão em discussão:
Delimita-se se há elementos para: (a) afastar o tráfico interestadual; (b) superar a Súmula 231/STJ para redução aquém do mínimo legal; (c) aplicar a fração máxima da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06; e (d) excluir multa e custas processuais.

III – Razões de decidir:

1. Confirmada a
interestadualidade
do tráfico pelas provas dos autos (depoimento policial e cupom de embarque com destino a outro estado), subsiste a majorante do art. 40, V.

2. Inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal por confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja aplicação permanece obrigatória, sem
overruling
.

3. Considerada a quantidade de droga (quase 1 kg de cocaína), mostra-se desproporcional a aplicação da fração mínima de 1/6 para o redutor do tráfico privilegiado. Readequada para 1⁄2 (metade), com observância à jurisprudência do STJ.

4. A pena foi reduzida para 2 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa, permitindo a fixação do regime inicial ABERTO.

5. A imposição de multa e custas segue obrigatória (
arts
. 58 e 804 do CPP), cabendo ao Juízo da Execução avaliar eventual hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade, conforme precedentes do STJ e TJMT.

IV – Dispositivo e Tese de Julgamento:

Recurso parcialmente provido para aplicar a fração de 1⁄2 na causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, fixando pena definitiva de 2 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Tese jurídica firmada:

1. É cabível a redução da pena pela causa especial do §4o do art. 33 da Lei de Drogas em fração superior à mínima quando a quantidade de droga não revela expressiva gravidade.

2. A confissão espontânea não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da aplicação obrigatória da Súmula 231 do STJ.

3. A hipossuficiência financeira para afastamento da multa e custas deve ser apreciada na fase de execução penal.

4. Confirmada a interestadualidade do tráfico pelas provas dos autos (depoimento policial e cupom de embarque com destino a outro estado), subsiste a majorante do art. 40, V da Lei de Drogas.

Dispositivos legais relevantes:

Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, §4o, e 40, V;
Código Penal, art. 65, III, d;
Código de Processo Penal, art. 804;
Súmula 231/STJ;
Temas 190/STJ e 158/STF

Jurisprudência citada:

STJ,
AgRg
no HC 856.264/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/11/2023

STJ, HC 828.751/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05/11/2024

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/05/2024

TJMT,
ApCrim
1000247-02.2024.8.11.0111, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/10/2025

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por Mylena Aparecida Marina dos Santos nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do qual objetiva a reforma da sentença pro
latada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças
(
MT
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para a condenar
a apelante
pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o,
c
.
c
.
art. 40, inciso V, ambos da Lei n
.
11.343/2006,
à pena
de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões
a defesa
plei
teia a reforma da
dosimetria
para que a pena seja fixada
aquém do mínimo legal ante
à
confissão espontânea
, o
afastamento da majorante do artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas
, a
reforma da fração incidente na causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
,
e, ainda,
a
exclusão da pena de multa arbitrada (Id 314058911).

Em contrarrazões, o órgão acusatório rechaça as teses apresentas e propugna pelo desprovimento do apelo (Id 314058917).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
Alexandre de Matos Guedes
, opinou pelo
des
provimento do
recurso defensivo,

mantendo-se
a sentença
de primeira instância inalterada

(Id.
324622892
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apel
o
manejado pelo réu.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
.
No dia 23 de outubro de 2024, por volta das 20h30min, na BR 364, KM 48, nesta
cidade de Alto Garças/MT, a
denuncianda
MYLENA APARECIDA MARINA DOS SANTOS, com
consciência e vontade, transportava e trazia consigo, aproximadamente 928 gramas de pasta base
de cocaína, entre diferentes Estados da Federação, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Id.
174628879), Boletim de Ocorrência (ID. 174628879 - Pág. 21), Termo de Apreensão (ID. 174628879
- Pág. 37), Laudo Definitivo positivo para a presença de cocaína (ID. 174628879 - Pág. 38-44).

A polícia rodoviária federal, em fiscalização de rotina, deu ordem de parada ao ônibus
VOLVO/MPOLO PARADISO, placa AUT-6346, da empresa EUCATUR e procedeu à busca no
veículo automotor.

Os agentes de segurança pública perceberam nervosismo exacerbado da
denuncianda

na abordagem, a qual não sabia responder os questionamentos com precisão. Ao ser perquirida se
possuía alguma bagagem, apontou para uma mochila no compartimento de carga localizado acima de

seu assento. Com a abertura do acessório, foi localizada a quantia de 928 (novecentos e vinte e oito

gramas) de pasta base de cocaína.

MYLENA relatou ter recebido a substância em Cuiabá/MT, sendo incumbida de seu

transporte até Santa Rita do Araguaia/GO, onde receberia a cifra de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo

translado.

Diante da flagrante
situação de tráfico ilícito de drogas, foi dada voz de prisão a

denuncianda
, com posterior condução a Delegacia de Polícia Civil de Alto Garças/MT com todo o

material apreendido.

A substância entorpecente foi periciada, sendo constatado resultado positivo para

COCAÍNA, conforme Laudo Pericial de ID. 174628879 - Pág. 38-44.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia MYLENA APARECIDA MARINA

DOS SANTOS como incursa nas sanções
dos artigo
33 c/c artigo 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/06.

Requer-se, que, antes do seu recebimento, sejam os denunciados notificados para que, nos termos do

artigo 55 da Lei 11.343/06, responda à acusação por escrito no prazo de 10 dias
(...).

Sobreveio a sentença julgando
parcialmente
procedente a pretensão punitiva, condenando
a apelante pelo crime previsto no art. 33, § 4o,
c.c
. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Inconformad
a
,
a
apelante almeja a reforma da sentença
, pelo que passo
à

análise
das irresignações recursais
.

I
– Do pleito de
afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Alega
,
a apelante
,
que não pretendia realizar tráfico interestadual, pleiteando o afastamento da causa de aumento.

Em que pese na fase policial a apelante tenha
confessado a
totali
da
de do crime em seu interrogatório,
narrando
ter recebido a substância
entorpecente
em Cuiabá
(
MT
) para a transportar
até Santa Rita do Araguaia
(
GO
), recebendo
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo translado
, ao ser interrogada em juízo asseverou que o seu destino
a cidade de Alto Araguaia
(MT).

Ocorre
que
o depoimento da testemunha policial
David Xavier Costa, que atuou nas diligências do feito, confirma que a apelante pretendia transportar a droga apreendida de modo interestadual:

(...)
eu participei da ocorrência, a gente estava em fiscalização na unidade operacional da PRF em Alto Garças, foi parado o coletivo de passageiros da
E
ucatur

e feito entrevista com os passageiros, a gente realiza consultas e faz uma entrevista conversando com cada um, perguntando de onde vem, para onde vai e
ao chegar na dona Milena foi questionado de onde que ela vinha e para onde ela ia e ela apresentou um pouco de nervosismo nas respostas dela, não era muito coerente
, ela disse que estava indo para casa, tinha brigado com a mãe dela parece, apresentou muito nervosismo e eu fui fazer a verificação das bagagens que estavam no bagageiro superior quando
eu peguei uma mochila, perguntei “essa mochila aqui é da senhora?” ela confirmou, disse que era dela, perguntei se podia abrir ela, ela disse que sim, inclusive, ela abriu a mochila para mim, foi quando eu verifiquei o que ela estava transportando ali e senti um odor muito forte de pasta base de cocaína, um odor muito característico, muito forte a nesse momento, eu abri um pouco mais a bolsa de um tablete
ali e perguntei se era dela, ela disse que sim e nesse momento foi dado com a prisão para ela, ela foi encaminhada para dentro da unidade da PRF, onde a gente fez o nosso procedimento administrativos.
Foi questionado para ela, de onde que ela vinha, ela disse que estava vindo de Cuiabá, que ia levar aquele entorpecente para Santa Rita do Araguaia e que receberia R$1.000,00 pelo transporte da substância
e posteriormente ela foi encaminhada para a polícia civil de Alto Garças, onde foi feito os demais procedimentos (...)
.

Os depoimentos da fase policial
são corroborados pelo depoimento judicial da testemunha
David Xavier Costa

bem como pelo
cupom de embarque acostado ao Id 314058484,
onde consta que o deslocamento teve início na cidade de Cuiabá
(
MT
)
e destino era o município de Santa Rita do Araguaia
(
GO
)
.

Assim, neste ponto o recurso não comporta provimento, pois cabalmente demonstrada a
interestadualidade
do crime.

II – Do pleito de fixação da pena aquém do mínimo legal
pela atenuante
de confissão – superação da Súmula 231 do
STJ:

A defesa, pleiteia a
reforma da dosimetria para que a pena seja fixada aquém do mínimo legal ante a confissão espontânea.

Ao realizar a dosimetria de pena, assim fundamentou o magistrado de origem na r. sentença:

(...) Na segunda fase, não verifico a existência de agravantes a serem analisadas.
Todavia, verifico a existência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, deixo de aplicá-la por já ter fixado a pena no mínimo legal. Inteligência da Súmula 231, do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Assim, mantenho a pena intermediaria em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (...).

A defesa pretende afastar a Súmula 231 do STJ, a fim de permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes. Tal pretensão não encontra amparo.

Não há como afastar a incidência da Súmula 231/STJ, por se tratar de enunciado de aplicação obrigatória, com precedentes vinculantes, o que impede, mesmo que diante de atenuantes, a redução aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

A sentença registrou essa impossibilidade de valorar atenuantes para aquém do mínimo legal, em razão da limitação sumular.

Consigno que na 2a fase da dosimetria, não obstante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, não é permitido reduzir a pena abaixo do mínimo legal. No caso em tela, agiu com acerto o Juízo de origem ao deixar de aplicar seus efeitos, já que nos termos da Súmula 231/STJ,
a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (grifos meus).

Não há superação desse entendimento (
overruling
). A propósito, no sentido de inexistência de mitigação do enunciado sumular, o STJ se manifestou a respeito. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1o do respectivo dispositivo
. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 2.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)"
(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.264/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA.
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E DA MENORIDADE RELATIVA.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA N. 231/STJ
. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea
e a menoridade relativa,
não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal
, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2.
"A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)"
(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 20/6/2023, DJe de 23/06/2023) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
DOSIMETRIA DA PENA
.
CONFISSÃO. SÚMULA N. 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO
. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A REPARAÇÃO DO DANO DEVE OCORRER ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Não pode haver a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ
. 2.
Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizando audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz
. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.330.646/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/02/2024, DJe de 04/03/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ AINDA VIGENTE NESTA CORTE
. RECURSOS ESPECIAIS SUBMETIDOS À ANÁLISE DA TERCEIRA SEÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS NÃO DETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte
. 2. Entende-se que
"não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior"
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020). 3.
Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não fora determinado o sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz
. Desse modo, não há óbice ao julgamento do presente feito. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/05/2024, DJe de 20/05/2024) (grifos meus).

Ainda nesta senda, a Corte Superior, ao julgar o REsp 1.117.068/PR sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 190), firmou tese no sentido de que
o

critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
.

Ademais, em sede de repercussão geral, também o STF ao julgar o RE n. 597.270-RG/RS em regime de repercussão geral (Tema 158) firmou tese no sentido de que
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Diante desse quadro a tese defensiva para diminuir a pena a pena abaixo do mínimo não encontra respaldo legal ante o teor da Súmula 231/STJ e dos Temas 190/STJ e 158/STF.

Portanto, este pleito recursal defensivo não comporta acolhimento.

I
II
-

D
o pleito de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da
L
ei
n.
11.343/06 em seu grau máximo
.

Pleiteia
,
a apelante
,
a aplicação da causa de redução de pena em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) em razão de a ré ser primária e de bons predicados pessoais.

No caso dos autos o magistrado sentenciante assim fundamentou
a escolha da fração de diminuição de pena:

(...)
Todavia, verifico a presença da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), justificando tal patamar em função da quantidade de droga (928,49 gramas de cocaína) (...).

A Jurisprudência dos tribunais pátrios, especialmente do STJ tem usado a fração de 1/6 (um sexto) para o tráfico de drogas privilegiado
em casos de quantidades realmente expressivas
.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO .
EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DAS
PENAS .
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame
1 .
Habeas corpus impetrado em favor de dois pacientes condenados por tráfico de drogas, com penas fixadas em 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, respectivamente. A defesa alega prejuízo na dosimetria da pena devido à consideração da quantidade de drogas na terceira fase e pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste na adequação da fração redutora do tráfico privilegiado e na fixação do regime prisional. III. Razões de decidir 3.
A quantidade expressiva de droga apreendida - 77,240kg de maconha - justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado em 1/6 e 1/2 para os
pacientes
.
4. A escolha da fase da dosimetria para considerar a quantidade de droga está dentro da discricionariedade do julgador. Precedentes.
5 .
A fixação do regime semiaberto e a não substituição das penas é adequada, considerando-se a sanção imposta e expressa previsão legal (
arts
. 33, § 2o, b, e 44 do Código Penal). 6. Ordem denegada.

(STJ - HC: 828751 GO 2023/0191919-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024)

Assim, no caso dos autos, embora a quantidade apreendida de pasta-base de
cocaína
chegasse a quase um quilo, não se mostra proporcional a aplicação do tráfico privilegiado em apenas 1/6 (um sexto), razão pela qual, em conso
nância com a jurisprudência do STJ, readéquo a fração para diminuir a pena pela metade.

I
V

–
D
a

readequação da
dosimetria de pena
:

Considerando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, §4o do art. 33 da Lei de Drogas,
em 1⁄2 (metade), sendo fixada a pena em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa na primeira fase e
mantida no mesmo
patamar na segunda fase, chego à pena de 2 (dois) anos e 6

(seis) meses
de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Incide
,
ainda
,
a causa de aumento
do tráfico interestadual, previsto no a
rtigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas, no patamar de 1/6 (um sexto)
, chegando-se
à pena final de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Diante do novo
quantum
de pena,
fixo o regime de cumprimento de pena inicial no ABERTO,
levando em conta o que determina o artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

V – Do afastamento da pena de multa e das custas:

A decisão de origem condenou os réus ao pagamento de multa das custas processuais.

Não obstante
a defesa do apelante alegar que não dispõe
de condições financeiras para arcar com
o pagamento da multa e
eventual condenação em custas, por serem
pobres na forma da lei, é pertinente consignar que a benesse da gratuidade é reservada ao Juízo das Execuções Penais, ressalvando-se que eventual concessão do benefício não exclui a condenação em custas processuais, cuja exigibilidade poderá ser suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos legais.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...). 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/
2024
, Publicado no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/
2024
, Publicado no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

No mesmo sentido, de que a análise de hipossuficiência para o não pagamento caberá ao juízo da execução, é a jurisprudência deste e. TJMT:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PENA DE MULTA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do acusado Daniel Lima Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I), por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 80 dias-multa. O recurso busca a redução da pena-base, a diminuição da pena de multa, a modificação do regime prisional e a autorização para recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o aumento da pena-base em razão de maus antecedentes respeita os princípios da proporcionalidade e individualização da pena; (
ii
) estabelecer se a pena de multa aplicada deve ser reduzida; (
iii
) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado do semiaberto para o aberto; e (
iv
) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A elevação da pena-base em 9 meses, diante da existência de maus antecedentes, mostra-se proporcional e adequada, observando os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

4. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e sua aplicação é obrigatória, nos termos do art. 58 do Código Penal, não havendo previsão legal para sua redução com base na hipossuficiência do réu, cabendo ao Juízo da Execução a análise de eventual impossibilidade de pagamento.

5. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência do réu e da valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, conforme previsão do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e jurisprudência consolidada do STJ.

6. O apelante encontra-se em liberdade e não há determinação de prisão nos autos, razão pela qual falta interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo.

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 58, 59, 71, 155, § 4o, I, e 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 188.086/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.02.2017; STJ,
AREsp
2.870.741/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.06.2025; STJ,
AgRg
no HC 996.487/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.05.2025.

(N.U 1000247-02.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE
24/10/2025
) (grifos meus).

Portanto, também nesse ponto, a pretensão recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de
Mylena Aparecida Marina dos Santos, par
a aplicar a fração de 1⁄2 (metade) para a causa de aumento do tráfico privilegiado,
redimencionando

a
pena para
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
ABERTO,

mantendo-se os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025